Tribunal: TJDFT
Processo: 0742837-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0742837-57.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRAULLINO REGES CALDAS DOS SANTOS AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo BRAULLINO REGES CALDAS DOS SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do cumprimento de sentença movido em face da COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP. No decorrer da marcha processual, determinei, na linha do disciplinado pelo princípio da cooperação e da não surpresa, a intimação da parte agravante para se manifestar acerca da possível preclusão da matéria objeto da controvérsia remetida à apreciação desta Instância revisora (ID 53526003 - Despacho). Em seguida, a parte recorrente noticia sua intenção de desistir da pretensão reformatória à baila (ID 53578609 - Petição). É o relato do necessário. Decido. Dos fatos acima relatados, extrai-se que a parte recorrente pretende desistir do vertente agravo de instrumento, o que impõe sua homologação, ante o disciplinado no caput do artigo 998 do Código de Processo Civil (CPC), segundo o qual “[o] recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso.” Com efeito, nos termos do supramencionado dispositivo legal, a parte agravante tem o direito de desistir do recurso interposto, independente de qualquer manifestação proveniente da parte recorrida, o que torna cogente a homologação do pedido de desistência recursal regularmente formulado. Por essas razões, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO manejado pela parte recorrente, com fulcro no art. 998 do CPC combinado com o art. 87, VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (RITJDFT). Intime-se. Após o trânsito em julgado desta decisão, adotem-se as cautelas de praxe para o arquivamento dos autos. Cumpra-se. Brasília, 20 de novembro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator